Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração aviado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargada, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito com a realização de perícia médica indireta.
Para tal desiderato, a embargante sustenta que o decisum está eivado de contradição, porquanto não há necessidade de perícia, tampouco indireta, isto porque para a comprovação dos requisitos autorizadores da cobertura em comento as provas são meramente documentais.
A embargada devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer in albis.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a alegada contradição.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
Isso porque, na decisão embargada, restou consignado que "como a vítima faleceu, a jurisprudência tem admitido a realização de perícia técnica indireta, tendo por base a documentação juntada aos autos e prontuários relativos ao falecido, para fins de apurar a existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e óbito. Ainda, poderá o perito solicitar os demais documentos médicos em poder da parte autora para embasar o laudo", senão vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PERICIA MÉDICA JUDICIAL – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PERICIA INDIRETA – POSSIBILIDADE – (...), RECURSO PROVIDO. 1 - A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT , não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido. (...),.
(N.U 0008830-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE –MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se no curso da ação ocorre a morte do autor , é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.
(N.U 0021511-36.2009.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) (destaquei)
Nesse sentido também é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, confira-se:
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. INDEFINIÇÃO DA CAUSA DA MORTE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. I. No caso concreto, restaram comprovados o acidente ocorrido e o falecimento do irmão dos autores poucos dias após, no entanto, constou na certidão de óbito e no laudo de necropsia que a morte seria de etiologia indeterminada sem sinais de trauma ou violência. II. Assim, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica indireta para o deslinde do feito, para o fim de apurar a existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente e o óbito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, No 70080845340, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-05-2019) (destaquei)
Como se vê, não há contradição na decisão combatida, visto que se mostra imprescindível a realização de perícia médica indireta para o deslinde do feito, a fim de apurar a existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente e o óbito.
Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.
Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)
Assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios.
P.I.C
Cuiabá, 29 de março de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator